Tribunal: STF
Processo: HC 250192
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Napoleão Gonçalves Quezado e outro, advogados, em benefício de Higor Geraldo Amaral Benevides, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 966.832/AM.



O caso



    2. Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de vinte e seis anos de reclusão pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). 



    Ao argumento de que transcorreram mais de dez anos entre o trânsito em julgado para a acusação e o início da execução da pena, em 27.2.2023, a defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tendo sido o pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau.



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Amazonas, indeferido pelo Desembargador Relator, sob o fundamento de que, “além da inadequação da via eleita para combater os fundamentos do decisum emanado pela Autoridade Impetrada, não vislumbro ilegalidade patente, hábil à concessão, de ofício, da ordem impetrada”.



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 966.832/AM no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.12.2024, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração, assentando que “a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância” (e-doc. 10).



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes defendem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, alegando que “este pretório excelso vem entendendo que tal entendimento sumular comporta mitigação quando de logo se verifica o constrangimento ilegal que se acha submetido o paciente em decorrência de flagrante ilegalidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Anotam ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal no Tema 788 da repercussão geral.



    Alegam que “o Parquet se manifestou favoravelmente ao reconhecimento da prescrição” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustentam que se encontra “demonstrada a teratologia da decisão objurgada, razão pela qual é cabível a concessão da ordem de ofício. Isto porque o prazo para prescrição começou a fluir a partir do trânsito em julgado do processo para acusação, ou seja, a partir da sentença condenatória que não restou guerreada pela parte acusatória” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ex positis, é a presente para requerer a Vossa Excelência que se digne em:



    a) CONCEDER a MEDIDA LIMINAR, determinando a expedição do Alvará de Soltura, para que o Paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo do presente writ;



    b) Notificar a autoridade coatora, para fins de prestação de informações no prazo de lei;



    c) a intimação do representante ministerial público para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da matéria;



    d) que, ao final, conceda-se a presente AÇÃO DE 
HABEAS CORPUS, concedendo a ordem para RECONHECER 
A PRESCRIÇÃO EM CONCRETO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, não devendo a presente ação resultar em qualquer repercussão penal” (fl. 14, e-doc. 1).



    6. Em 18.12.2024, dei vista à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pela denegação da ordem:



    “Penal e Processual Penal Militar. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prescrição da pretensão executória. HC impetrado em face de decisão monocrática. Vedação à supressão de instância. Jurisprudência do STF. Mérito. Data do trânsito em julgado da condenação não comprovada. Constrangimento ilegal não caracterizado. – Requer-se a denegação do habeas corpus”



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 966.832/AM. 



    Contra essa decisão a defesa interpôs o respectivo agravo regimental, ainda não julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HCn. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    Ademais, a matéria está sub judice como pedido pela parte no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo-se sobreposição indevida de julgamentos.



    9. O pleito de reconhecimento da pretensão executória não foi debatido no Habeas Corpus n. 966.832/AM, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Estes os fundamentos da decisão impugnada:



    “A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância” (e-doc. 10).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Busca-se na presente impetração o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do crime de homicídio qualificado pelo qual condenado o paciente. Para tanto, a defesa assevera que “a sentença condenatória recorrível foi prolatada em 04/06/2012, operando-se o trânsito em julgado para a acusação, ante a inexistência de interposição de recurso”.



    Alega, nesse sentido, ofensa ao Tema 788 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.107 (Tema 788 da Repercussão Geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC nºs 43, 44 e 54”.



    Diferente do que se tem na inicial, as instâncias antecedentes assentaram que o trânsito em julgado da condenação do paciente ocorreu em 19.9.2020. Tem-se na decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade:



    “Nota-se que o apenado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos, pelo crime de homicídio, previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, com trânsito em julgado ocorrido no dia 19/09/2020, conforme extrai-se da guia de execução definitiva e da certidão de trânsito em julgado de seq. 1.1 e 1.12 dos autos.



    Em se tratando da prescrição da pretensão executória, o lapso da prescrição inicia-se a partir da data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, no caso dos autos, o apenado foi preso no dia 28/02/2023, tendo transcorrido apenas 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias da pena.



    Nos termos do artigo 109, inciso I c/c artigo 115, ambos do Código Penal, a prescrição da pena em questão ocorrerá em 10 (dez) anos, haja vista que o apenado era menor de 21 na época dos fatos, sendo que, no presente caso, apenas ocorrerá em 27/02/2033.



    Diante desse cenário, considerando que não houve o advento da prescrição da pretensão executória, INDEFIRO o pleito de extinção da punibilidade do apenado formulado pela defesa.



    No mais determino o prosseguimento do feito” (e-doc. 8).



    Como realçado pela Procuradoria-Geral da República nos autos, “a defesa não juntou as certidões para comprovar a alegação acerca da data do trânsito em julgado da decisão. Ademais, as manifestações das instâncias ordinárias não amparam a tese da ocorrência da extinção da pretensão executória”.



    Ausentes elementos que comprovem as alegações do impetrante, não há razão para superação da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal e conceder a ordem de ofício, como pretende a defesa, pelo que a matéria aqui posta deve ser analisada pelas instâncias competentes.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora